Tribunal: TJMT
Processo: 1065536-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANTINGA. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.738/2008. INVIBILIDADE. EC 108/2020. LEI FEDERAL No 14.113/2020. REVOGAÇÃO DA LEI FEDERAL No 11.494/2007 QUE FIXAVA PARÂMETROS PARA REAJUSTE DO PISO NACIONAL. AUSÊNCIA DE LEI. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1- No caso, a Lei Federal no 11.738/2008 que prevê o “piso nacional” e ainda vigente, se utilizava do mecanismo de atualização previsto na Lei Federal no Lei no 11.494/2007 (art. 5o, parágrafo único). Contudo, com a edição da EC no 108/2020, que introduziu o art. 212-A, XII na CF, teve origem a Lei Federal no 14.113/2020, que regulamentou o “novo FUNDEB”, e dentre outras disposições revogou a Lei Federal no 11.494/2007. 2- Deste modo, com o advento da EC no 108/2020 e da revogação da Lei no 11.494/2007, não existe mais, em lei, o parâmetro exigido pelo parágrafo único do art. 5o da Lei no 11.738/2008, para a correção anual do piso salarial do magistério. 3- Resta, portanto, ausente a Lei Federal a atender o comando da EC no 108/2020 (art. 212-A, XII da CF – exigência de lei específica), bem como, demonstrada a inviabilidade na utilização da Lei revogada ou mesmo ato administrativo (Portaria do Governo Federal) para suprir a lacuna legislativa. Precedentes. (TRF-4 – 12a T – RApC no 5001153-50.2023.4.04.7009/PR – rel. Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO – j. 20/03/2024) e (TRF-4 – 12a T - RAgI no 5034013-82.2023.4.04.0000 – rela. Desembargadora Federal GISELE LEMKE – j. 28/02/2024). 4- Resulta, portanto, além da não aplicabilidade da Lei Federal no 11.738/2008, a inexistência de Lei local fixando o “piso” pretendido, bem como, a demonstração de pagamentos efetivados pela Municipalidade, em padrão inferior àquele previsto em legislação local, a sustentar a pretensão revisional. 5- A presente conclusão, altera entendimento anterior desta Relatoria. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065536-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ZAMORANO TSERENHORA - CPF: 066.236.481-35 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024